Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-96.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007978-96.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 703.484.551-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS - PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSAGEM DA PENA –
1)

PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS, SUBSIDIADOS PELO DE SEUS RECRUDESCIMENTOS NOS
QUANTA
DE 1/6 (UM SEXTO) E DE ATENUAÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, EM 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUE FORAM ENFRENTADOS NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

– OBJETIVO DE FAZER

DA REVISIONAL, AO MENOS NESTES PONTOS, UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NESTE PARTICULAR
–
2)
TESES REMANESCENTES DE COMPENSAÇÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL (2.ª QUALIFICADORA MIGRADA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSAGEM PENAL) E DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 PELA CONTINUIDADE DELITIVA –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
–
2.1)
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL, DADA

A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PREPONDERÂNCIA –
2.2)
QUANTUM

DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS QUE CONFEREM AO JUIZ A DISCRICIONARIEDADE REGRADA – PRECEDENTE DO STJ -
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1)
Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal;

2.1)
Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância,
ex vi
do artigo 67, do Código Penal;

2.2)
O

quantum
de aumento pela figura continuada reconhecida entre os crimes de homicídios qualificados e sacramentada na fração de 1/3 (um terço), não se mostra desarrazoada e está em conformidade com a discricionariedade regrada conferida ao juiz, encontrando retaguarda também em recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (PJe) N.º 1007978-96.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 428 – COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

REQUERENTE: JEFFERSON SIQUEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

JEFFERSON SIQUEIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, pretendendo a desconstituição parcial do édito condenatório ratificado parcialmente [com redução de pena pelo afastamento do concurso material de crimes e reconhecimento da continuidade delitiva] pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.º 6808/2018 [relativo aos autos da ação penal n.º 2601-28.2016.8.11.0004 – código 219661, que tramitou perante o MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT], na qual foi condenado à pena de
22
(vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática dos crimes de homicídio duplamente qualificados que tiveram como vítimas
Felipe Pinheiro de Sousa
e
Milton Oliveira Santana
, argumentando que deve ser
reanalisada a dosimetria penal
.

Pleiteia a procedência da revisional a fim de:
1)

readequar a sanção basilar para o patamar mínimo legal
, porquanto exasperada erroneamente em 1/4 (um quarto), pelo inadequado desabono da culpabilidade em contrapartida à valoração do comportamento negativo da vítima em favor do requerente. E, caso não seja decotada a negativação da culpabilidade, que seja revista a fração aplicada [a qual reputa desproporcional e sem razoabilidade] para o
quantum
de 1/6 (um sexto);
2)

atenuar a pena, na segunda fase dosimétrica, em 1/6

(um sexto)

pela atenuante da confissão espontânea
,
procedendo-se a compensação da referida atenuante com a agravante do meio cruel
[segunda qualificadora migrada para essa etapa];
3)

aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, ao invés de 1/3 (um terço), em cuja fundamentação houve manifesto
bis in idem
ao se invocar novamente a culpabilidade.

Ao final,
prequestiona
todas as matérias constitucionais, convencionais e infraconstitucionais deduzidas, explicita ou implicitamente, notadamente: art. 59 e 68 do CP (análise circunstancia judicial da culpabilidade; impossibilidade de negativação pelo próprio
iter criminis
e qualificadora do crime), princípio da correlação; aumento da pena base em 1/6 da mínima (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES); atenuante confissão espontânea, atenuação na fração de 1/6 (HC nº 488.097/SC); compensação atenuante e agravante (STJ – AgRg no HC 370.184/RS); aumento da continuidade delitiva na fração de 1/6 por duas infrações (AgRg no REsp 1880036/PR e RHC 91990/SP).

Instruiu a inicial com os documentos digitais de ID 86585484 ao ID 86585486.

Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 86845994 foi determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 87579494, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção da revisional sem resolução de mérito
e, se admitida, pelo seu
parcial conhecimento
e, nesta parte, pela
im
procedência

do pedido.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Des. Gilberto Giraldelli

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenat ória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, § 1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame do extrato processual constante do sítio eletrônico deste Sodalício, haver informação de que o v. acórdão confirmatório, em parte, da r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
05
/11/2018
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido revisional.

E, especificamente quanto à pena, a revisão criminal tem sido admitida para fins de sua análise quando há
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
.

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos que o revisionando foi denunciado juntamente com
Edimilson Batista da Silva
,
Henrique Lima Silva
,
Cristiano Duarte Santos
e
Leandro Soares de Lima Filho
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2.º, incisos I e III do Código Penal (por duas vezes, em concurso material)
, porque no dia 06 de março de 2016, por volta das 02h20min, na Rua D, Bairro Luzia Maria de Moraes, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo da Comarca de Barra do Garças, todos os então denunciados, mediante comunhão de propósitos e de esforços, por motivo torpe e meio cruel, fazendo uso de faca, capacete, pedras, tijolos e outros meios, ceifaram a vida das vítimas,
Milton Oliveira Santana
e
Felipe Pinheiro de Sousa
.

De acordo com o apurado, os acusados e as vítimas estiveram em uma festa beneficente na localidade denominada Agrovila, em Pontal do Araguaia, local em que as vítimas teriam promovido algazarras e agredido algumas pessoas com capacetes e facas, o que engendrou um desentendimento entre estes. Ao depois, as vítimas foram embora em uma motocicleta.

Ato contínuo, os então denunciados, juntamente com Celso Bruno, saíram da confraternização em uma motocicleta e um carro, passando a procurar pelas vítimas, que foram encontradas já no município de Pontal do Araguaia, oportunidade em que o veículo Fiat Uno, conduzido por Henrique, abalroou propositalmente a motocicleta das vítimas, que caíram ao solo.

Na sequência, os acusados, movidos pela vingança, desceram do veículo e passaram a agredir as vítimas com facas, pedras, capacetes e tijolos e, ao fim, esgorjaram estas para garantir o resultado morte.

Após regular tramitação processual desenvolvida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, o revisionando foi submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri que reconheceu a prática dos crimes de homicídio duplamente qualificados em relação às vítimas
Felipe Pinheiro de Sousa
e
Milton Oliveira Santana
, sendo-lhe imposta, originariamente, a pena de
33 (trinta e três) anos de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime
fechado
, a qual foi dosada nos seguintes termos:

“...Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

A reprovabilidade das condutas, traduzidas na
culpabilidade

do agente, é extraordinariamente fora do comum. Após uma festa familiar em uma comunidade rural em prol da saúde de uma criança de tenra idade, os condenados saíram à caça das vítimas em busca da sobreposição do bando sobre a dupla Milton e Felipe.

Após incursões pela cidade, os condenados obtiveram sucesso em encontrar e atropelar as vítimas que vinham em uma motocicleta pelas ruas da pequena cidade de Pontal do Araguaia, no encontro dos rios Araguaia e Garças, nesta comarca de Barra do Garças.

Derrubadas as vítimas da motocicleta, os acusados em superioridade numérica passaram a agredi-las com toda sorte de objetos encontrados no local. Subjugados, os condenados expuseram todo o ódio ao próximo, desferindo inúmeros golpes de faca, cujas apoteoses foram, em termos populares, a degola, de uma e de outra.

Calha registrar que as derradeiras condutas se deram durante o descanso da madrugada das famílias da pequena cidade que acordou com os fúnebres ruídos e se deparou com o teatro de horrores documentado nos autos, inclusive na presença de menores de idade, com destaque para a testemunha Márcio e para as filhas da testemunha Lucimar, tirados do sono para enfrentar a triste realidade do fim da vida pela violência.

O ato praticado coletivamente demonstra maior periculosidade, além de exteriorizar covardia e pequenez diante da triste situação da morte que iguala a todos, peões, senhores e doutores.

A reprovabilidade do agir empurra as penas para longe da reprimenda singela, para individualizar as reprimendas estatais, sob pena fazer tábula rasa do Estado Democrático de Direito e da necessidade do exercício proporcional e razoável do direito de punir, prestigiando a Justiça do Povo e a memória daqueles que deixaram o plano da vida.

Quanto aos
antecedentes
, percebo que o réu não ostenta histórico penal comprovado nos autos.

A
personalidade
e
conduta social
dos jovens não possuem relevância penal. Não há nos autos méritos ou deméritos ao longo de suas vidas que façam elevar ou diminuir a reprimenda estatal.

A
motivação
dos crimes foi analisada pelo conselho de sentença.

O
comportamento das vítimas

serve para influenciar a pena para amenizá-las, eis que é inegável que o desentendimento inicial começou com o envolvimento delas, embora, deva-se registrar, fora respondida de forma totalmente desproporcional à ofensa. Um empurrão e uma balburdia provocada em uma festa jamais podem ser comparados ou equiparados com um espancamento e uma degola, ambas praticadas contra as vítimas.

As
consequências dos fatos
são as naturais da morte violenta, sem repercussão além do previsto pelo legislador aos tipificar a conduta homicídio, no caso, qualificado.

As demais circunstâncias não influenciam na dosimetria da pena.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, quanto a
fixação da pena-base pelo crime de homicídio qualificado de Milton Oliveira Santana em 15 anos de reclusão.

Em função da
confissão
trazida neste ato
reduzo a pena em 6 meses
.

Tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu a presença das circunstâncias qualificadoras da motivação torpe e do meio cruel, praticado em multiplicidade de condutas, aplico para a finalidade de agravar a pena o acréscimo de 2 anos pela segunda qualificadora.

Pela prática de homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima Milton Oliveira Santana chego à pena final de
16 anos e 6 meses de reclusão
.

Ainda observadas as mesmas circunstâncias judiciais acima mencionadas,
passo a quantificar a pena pelo homicídio duplamente qualificado de Felipe Pinheiro de Sousa:

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, quanto a fixação da
pena-base pelo crime de homicídio qualificado de Felipe Pinheiro de Sousa em 15 anos de reclusão.

Em função da
confissão
trazida neste ato
reduzo a pena em 6 meses
, chegando à pena de
14 anos e 6 meses de reclusão
.

Tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu a presença das
circunstâncias qualificadoras da motivação torpe e do meio cruel
, praticado em multiplicidade de condutas,
aplico para a finalidade de agravar a pena o acréscimo de 2 anos pela segunda qualificadora
.

Pela prática de homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima Felipe Pinheiro de Sousa chego à pena final de 16 anos e 6 meses de reclusão.

Considerando que as condutas foram praticadas autonomamente, nos termos do
artigo 69 do Código Penal
, somo as penas para condenar
Jefferson Siqueira dos Santos
a
33 anos de reclusão
, duas vezes, nos termos do artigo 121, § 2.º, I e III do Código Penal...”
(grifei - ID 86585485 – págs. 9/13).

Interposto
recurso de apelação
pelo Ministério Público, pelo ora revisionando e pelos corréus
Edimilson Batista da Silva
e
Leandro Soares de Lima Filho
, apenas o apelo de
JEFFERSON SIQUEIRA DOS SANTOS
restou parcialmente provido, a fim de
reconhecer o crime continuado
, o que foi inclusive aplicado de ofício também ao corréu

Edimilson Batista da Silva, com
retificação da sua pena final para o
quantum
de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
verbis
:

“...Por fim, cumpre acolher a instância formulada pela defesa de Jefferson a dizer com a ocorrência de crime continuado.

Deveras, in casu, tem-se que os dois homicídios, crimes da mesma espécie, foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira. Dá-se, no caso, o crime continuado específico ou qualificado, descrito no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por cuidar-se de crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência.

Cumpre anotar que o Parquet, em suas contrarrazões aventa a ausência de unidade de desígnios, a repelir a ocorrência de crime continuado; não obstante, se nos assoma perspícua a unidade de desígnios, visto desde o início o plano criminoso envolvia a morte de ambas as vítimas.

Portanto, cumpre aumentar a pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, na fração de um terço [1/3], mercê da prática de duas infrações penais e da supina negatividade da culpabilidade do agente.

Assim, considerando que as penas pelos dois delitos restou estabelecida em patamar idêntico, selecionamos a pena de 16 [dezesseis] anos e 06 [seis] meses de reclusão e a aumentamos em um terço, chegando-se ao quantum definitivo de
22 [vinte e dois] anos de reclusão, mantido o regime fechado
...”
– sic - ID 86585484 – págs. 17/18.

Ocorre que, ainda no bojo da apelação, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício
ratificou o desabono da culpabilidade; reconheceu a proporcionalidade do recrudescimento perfectibilizado tanto em razão dela como

do
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea
, fazendo-se consignar no voto condutor,
in litteris
:

“...De ver-se que, ao soerguer,
com proporcionalidade
, a
pena basilar
, o douto magistrado bem fundamentou a decisão
demonstrando a supina negatividade da culpabilidade dos agentes
(...)

De mais a mais,
na segunda etapa dosimétrica
, o magistrado
houve por bem reduzir as reprimendas de
Edimilson e
Jefferson em seis meses para cada delito, em decorrência da confissão
, atenuando a pena de Leandro em seis meses em face da atenuante etária,
reduções estas que se nos afiguram plenamente proporcionais e adequadas aos fatos que se tem em estima
...
”

Ou seja, inviável a rediscussão das matérias em referência porque
não pode a ação revisional funcionar como uma segunda apelação.

Isso porque, repisa-se, a admissão da ação revisional está restrita às hipóteses elencadas taxativamente no art. 621 do CPP e seus incisos, em limites bastante delineados, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso quando a parte, por mero inconformismo no tocante ao
quantum
da pena aplicada, pretende a reanálise da dosimetria.

Em sendo assim, no particular,
extingo a revisional sem exame do mérito
, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Remanescem, de outro lado, os pedidos de
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do meio cruel (2.ª qualificadora migrada para a segunda fase da dosagem penal)
, bem como de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, ao invés de 1/3 (um terço), por se tratar de dois crimes e onde teria ocorrido
bis in idem
.

Quanto à primeira pretensão melhor sorte abriga a defesa, porquanto plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância,
ex vi
do artigo 67, do Código Penal
(TJ-PA - APR: 00094957320168140024 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, 1.ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020).

Já o
quantum
de fração imposta pela continuidade delitiva no patamar de 1/3 (um terço), como bem ressaltado pela Cúpula Ministerial, há entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de incidência de fração superior a 1/6 (um sexto), mesmo em se tratando de dois atos delitivos em continuidade delitiva, justamente em virtude da negativação da culpabilidade,
mutatis mutandis
:

“...Nesse contexto, ainda que sejam dois os atos perpetrados em continuidade delitiva, não se vislumbra excesso na elevação da pena em 1/2, considerando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime...”
(STJ - PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Desse modo, preservadas as penas-bases impostas por ambos os crimes de homicídio qualificado [15 anos de reclusão], bem como procedida a retificação das penas intermediárias [ante a compensação integral, nas segundas fases dosimétricas, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel] para os
quanta
de 15 anos de reclusão e, fazendo-se incidir sobre qualquer delas [por se tratarem de penas idênticas] a fração de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva, encontra-se a
pena final e definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão
, mantendo-se hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento [artigo 33, § 2.º, a do CP].

Ao final das razões recursais,
JEFFERSON SIQUEIRA DOS SANTOS

prequestionou
todas as matérias constitucionais, convencionais e infraconstitucionais deduzidas, explicita ou implicitamente, notadamente: art. 59 e 68 do CP (análise circunstancia judicial da culpabilidade; impossibilidade de negativação pelo próprio
iter criminis
e qualificadora do crime), princípio da correlação; aumento da pena base em 1/6 da mínima (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES); atenuante confissão espontânea, atenuação na fração de 1/6 (HC nº 488.097/SC); compensação atenuante e agravante (STJ – AgRg no HC 370.184/RS) e aumento da continuidade delitiva na fração de 1/6 por duas infrações (AgRg no REsp 1880036/PR e RHC 91990/SP).

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os precedentes invocados, juntamente com os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas na ação revisional foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, especificamente em relação aos pedidos de
readequação das sanções basilares para os patamares mínimos legais
, subsidiados pelo de seus recrudescimentos nos
quanta
de 1/6 (um sexto); de
redução da pena, na segunda fase dosimétrica, em 1/6
(um sexto)
pela atenuante da confissão espontânea
,
EXTINGO A REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

e, quanto aos
pedidos
remanescentes,
JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES
, tão somente para proceder a
compensação integral da confissão espontânea com a agravante do meio cruel
, restando a sanção final e definitiva de
JEFFERSON SIQUEIRA DOS SANTOS

redimensionada para
20 (vinte) anos de reclusão
, mantendo-se hígido o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento [artigo 33, § 2.º,
a
do CP].

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo revisionando, entendo que a pretensão atinente à readequação da reprimenda basilar imposta se trata, indene de dúvidas, de nova e incabível rediscussão da matéria, porquanto aludido tema já foi objeto de apelação
[1]
julgada pela 2ª Câmara Criminal deste Sodalício, que reconheceu a proporcionalidade do recrudescimento perfectibilizado, não sendo admissível permitir uma “terceira instância” de julgamento.

No respeitante à compensação da confissão espontânea com a agravante do meio cruel, reputo plausível a pretensão defensiva.

Nesse sentido:

“[...] 6. Na segunda fase da dosimetria, revela-se viável a compensação da atenuante da confissão espontânea, em que pese se tratar de circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do CPB, com a agravante do emprego de meio cruel (art. 61, II, alínea ‘d’, do CPB), ante a intensidade e multiplicidade dos golpes de faca aplicados na vítima [...]”
[2]
.

“[...] Por haver o reconhecimento da confissão e do meio cruel, necessário a compensação integral entre a atenuante e a agravante [...]”
[3]
.

Em contrapartida, não há qualquer irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fração de 1/3 [um terço], eleita pela 2ª Câmara Criminal deste Sodalício, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 6808/2018, que reconheceu a figura do crime continuado
[4]
.

A lei não estabelece de maneira clara e objetiva o parâmetro a ser adotado pelo julgador. A propósito, o parágrafo único do art. 71 do CP é omisso em relação à fração mínima a ser empregada, dizendo, apenas, que deve ser aumentada até o triplo.

Sobre o tema, trago profícua lição de José Antônio Paganella Boschi:

“Com a reforma da Lei 7.209/84, superou-se a vedação do Enunciado n. 605 da Súmula do STF e
passou-se a admitir a seriação continuada em crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça a vítimas diferentes
(parágrafo único do artigo 71).

A majorante
pode ser qualificada no triplo
(que corresponde a nove terços) do
quantum
estabelecido como pena provisória.

Para esses delitos o Código Penal limita-se a indicar a fração superior da majorante (
“até o triplo”
) e com isso deixa ao menos implicitamente em aberto a fração mínima.

Duas interpretações são possíveis.

A primeira, de que a margem mínima da majorante nessa modalidade de continuidade delitiva será a mesma prevista no caput do art. 71, ou seja, um sexto, sendo a margem máxima a fixada no parágrafo único (até o triplo).

A segunda, de que as peculiaridades da seriação criminosa com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e as considerações antes desenvolvidas sobre a natureza da individualização judicial da pena justificam a necessidade de maior reprovação social e autorizam daí a utilização como piso para a continuidade delitiva prevista no parágrafo único o teto fracionário previsto no caput do mesmo artigo 71.

Dizendo de outro modo:
o limite superior de dois terços da pena provisória corresponde ao aumento mínimo possível nos crimes continuados a que se refere o parágrafo único do artigo 71, podendo o resultado obtido ser elevado até o triplo
,
desde que a valoração das circunstâncias judiciais tenha sido negativa
.

É importante salientar, outrossim, que
a quantificação da majorante dentro das margens de dois terços e nove terços (que correspondem ao triplo) deve atentar para o critério progressivo do número de crimes
. Assim: para dois crimes, 2/3, três, 3/3, quatro, 4/3, cinco, 5/3, seis, 6/3, sete, 7/3, oito, 8/3 e 9 crimes, o limite de 9/3.

A esse critério
agregam-se as obrigatórias considerações sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
, como dimana, aliás, explicitamente, do parágrafo único do artigo 71 do CP.

O juiz, pois, na situação em tela,
detém um certo elastério
,
por precisar valorar as circunstâncias judiciais e combinar o resultado dessa valoração com o número de crimes cometidos como condição para quantificar a majorante dentro das margens estabelecidas em lei
”
[5]
.

Analisando com acuidade a sentença rescindenda, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou desfavoravelmente a culpabilidade do agente, cujo entendimento foi ratificado pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal.

Assim, não possui cabimento a pretensão deduzida pela defesa quanto ao reconhecimento do crime continuado comum ou simples, majorando-se a maior das penas na fração de 1/6 [um sexto], porquanto deve ser aplicada, ao caso, a regra da continuidade delitiva específica
[6]
.

Portanto, não basta analisar – para escolha da fração a ser aplicada – o número de infrações perpetradas, mas também a
culpabilidade
, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, sem que isso configure
bis in idem
, conforme sustenta o revisionando.

Na hipótese vertente, ficou comprovada a culpabilidade acentuada do agente, razão pela qual comungo do entendimento perfilhado pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para manter o aumento da pena na terceira fase dosimétrica à fração de 1/3 [um terço], haja vista o número de infrações perpetradas, considerando, ainda, a culpabilidade do agente.

À vista do exposto,
acompanho
na íntegra o voto do eminente Relator para extinguir a ação sem resolução do mérito quanto ao pedido de readequação da reprimenda basilar imposta, e julgá-la parcialmente procedente no dizente à compensação da confissão espontânea com a agravante do meio cruel, mantendo-se o aumento na fração de 1/3 [um terço] em razão da continuidade delitiva específica, ficando o revisionando definitivamente condenado à pena de 20 [vinte] anos de reclusão, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
Recurso de Apelação Criminal n. 6808/2018, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 15/8/2018.

[2]
TJDFT,
Acórdão 1285212
, 07093268020198070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020.

[3]
TJMT, N.U 0004203-62.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019.

[4]
Trecho do voto-condutor proferido pelo Des. Alberto Ferreira de Souza: “Portanto, cumpre aumentar a pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, na fração de um terço [1/3], mercê da prática de duas infrações penais e da supina negatividade da culpabilidade do agente”.

[5]
Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 262/263.

[6]
CP, art. 71, parágrafo único: “Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021